Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Indenização por dano material. Locação. Liquidação do valor a ser indenizado. Apelação adesiva. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização por dano material cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes condenando a parte ré a indenizar após a liquidação de sentença por arbitramento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se o bem imóvel foi restituído após a locação no mesmo estado em que foi recebido no início da locação, ocasionando o dever de indenizar a parte requerente e (ii) se o orçamento de menor valor apresentado pode ser utilizado na fixação do valor devido a título de indenização de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório dos autos (documental e prova oral) comprovam que o bem locado foi devolvido pelo locatário em estado diverso de quando recebeu o imóvel no início da locação.
4. O anúncio do bem para locação no estado em que foi recebido não descaracteriza a obrigação do antigo locatário indenizar pelos danos causados no imóvel.
5. O orçamento produzido com base em estimativas não pode ser utilizado para fixar o valor a ser pago a título de indenização por danos materiais.
IV. Dispositivo
5. Apelações principal e adesiva conhecidas e desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 569, incisos IV; CPC, art. 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2080825, 0737245-13.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026.